Tribunal: TJMT
Processo: 1002051-04.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1002051-04.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 02.726.560/0005-87 (RECORRENTE), NAIARA CAROLINE DA SILVA GUILHERME - CPF: 046.251.921-02 (ADVOGADO), JOAO PADILHA NETO - TRANSPORTADORA - CNPJ: 33.606.478/0001-19 (RECORRIDO), CLAUDIA MANFRE PADILHA - CPF: 061.637.389-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEGITIMIDADE ATIVA
DE ET
C
INSCRITA NO RNTR-C. COBRANÇA DE ESTADIAS. DEMORA EXCESSIVA NO CARREGAMENTO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ORDEM DE CARREGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

procedente
a
ação
de
cobrança

de
estadias

pelo

período

em
que
dois

veículos
da
transportadora

autora

permaneceram

aguardando

carregamento

por

aproximadamente

dez

dias
,
muito

além
do
prazo
legal de
cinco
horas
estabelecido

na
Lei no 11.442/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

quest
ões

em

discussão
:
i
)
verificar
se a
parte

reclamante

possui

legitimidade

ativa
para
pleitear
o
pagamento
de
estadias
,
considerando

seu

registro

na
ANTT;
ii
)
analisar
se a
ordem
de
carregamento
é
documento

hábil
para
comprovar
o
período
de
estadia
;
iii
)
def
inir
se
houve

efetivo

atraso no carregamento que justifique o pagamento de indenização

conforme

previsto
no art. 11, §5o da Lei no 11.442/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
legitimidade

ativa
para
cobrança
de
estadias

em

transporte

rodoviário
de cargas
está

condicionada
à
inscrição
do
transportador
no RNTR-C da ANTT,
na

categoria
de
Transportador

Autônomo
de Cargas (TAC)
ou

Empresa
de Transporte
Rodoviário
de Cargas (ETC),
conforme

exige
o art. 2o c/c art. 11, §5o da Lei no 11.442/2007.

4. No
caso

concreto
,
a
parte

reclamante

comprovou

sua

inscrição
regular no RNTR-C da ANTT
na

categoria

de ETC
,
conforme

documentos

juntados

aos
autos,
afastando
-se
a

alegação
de
ilegitimidade

ativa
.

5. A
ordem
de
carregamento
é
documento

hábil
para
comprovar
a
chegada
do
veículo
no local de
carregamento
,
sendo
o
marco

inicial
para
contagem
do
prazo
de
estadia
,
enquanto
o DACTE é
emitido

apenas

após
o
carregamento
da carga.

6.
Além
da
documentação
formal, as conversas via
aplicativo
WhatsApp e
áudios

juntados

aos
autos
corr
oboram
que
os

veículos

permaneceram

aguardando

carregamento

por

aproximadamente

dez

dias

devido
à
quebra
de
peça
no
armazém
.

7. O
ônus
de
comprovar

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
parte

autora

cabe
à
parte

reclamada
, que
não
se
des
incumbiu

desse

ônus

ao

não

apresentar

provas
que
desconstituíssem
as
alegações
da
autora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
legitimidade

ativa
para
cobrança
de
estadias

por

atraso
no
carregamento

ou

descarr egamento é condicionada à inscrição do transportador
no RNTR-C
na

categoria
de TAC
ou
ETC
,
sendo

indispensável
a
comprovação

deste

registro
. 2.
A

ordem
de
carregamento

constitui

documento

hábil
para
comprovar
o
marco

inicial
da
estadia
,
não

podendo
o
DACTE
ser
utilizado
para
esta

finalidade
, pois
este
é
emitido

apenas

após
o
carregamento
da carga. 3.
Comprovada
a
demora
no
carregamento

por

período
superior
a 5 horas
, é
devido
o
pagamento
de
indenização

por

estadia

conforme

previsto
no art. 11, §5o da Lei no
11.442/2007,
calculada

desde
a
chegada
do
veículo

ao
local de
carregamento
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988 art. 5o, XXXV; Lei no 11.442/2007, art. 2o,
incisos
I, II e III, art. 5o-A, §2o, art. 11, §§ 1o, 2o, 5o, 6o, 8o e 9o; CPC art. 373,
inciso
s
I e II; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023; TJMT, N.U 1050260-15.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL C
ÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/11/2024; TJMT, N.U 1021428-97.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023; TJSP,
Recurso

Inominado

Cível
103
0607-65.2021.8.26.0576,
Relatora
Milena
Repizo
Rodrigues, 4a
Turma

Cível
,
Julgado

em
31/03/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002051-04.2025.8.11.0003

Origem
: 2o
Juizado
Especial de
Rondonópolis

Recorrente
: TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA

Recorrido
: JOÃO PADILHA NETO - TRANSPORTADORA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOÃO PADILHA NETO - TRANSPORTADORA
ajuizou

reclamação

em
face da TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA.
Noticiou
que: a)
foi

contratada
pela
requerida
para
realizar
o
transporte
de carga de
milho

em

grãos
, com
início

em

Sorriso
/MT e
término

em
Recife/PE; b)
seus

veículos
(
cavalo
AWF8I55 com ca
rretas e
cavalo
SEY5F07 com carretas)
chegaram

ao
local de
carregamento

em
29/11/2024
às
8h50min e 8h56min,
respectivamente
; c)
foram

compelidos
a
permanecer
no local
até
09/12/2024
às
11h01min e 10h55min,
quando

finalmente

ocorreu
o
carregamento
; d) a
dem
ora

decorreu
de
descontrole

administrativo
e
negligência
da
requerida
, que
alegou

quebra
de
peça
do
armazém
.
Requereu
: a) o
pagamento
de R$ 60.720,00,
correspondente

às

estadias
dos
dois

veículos
(237h50min e 237h00min),
conforme

previsto
no
artigo
11, §5o
da Lei no 11.442/2007.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
de
procedência
.
Concluiu
que: a) a
parte

autora
se
desincumbiu
de
provar
o que
afirmou

na

inicial
,
apresentando

documentos

válidos
que
comprovam
a
chegada
dos
veículos

em
29/11/2024 e que
o

carrega
mento

ocorreu

somente

em
09/12/2024; b) as conversas via WhatsApp
corroboraram
com
os

fatos

narrados
e
documentos

anexados
; c) a
parte

ré

não

trouxe

nenhum

documento
que
pudesse

modificar
, suspender
ou

extinguir
o
direito

pleiteado
; d)
o
valor
atualizado
d
a
tonelada
/hora é de R$ 2,29,
conforme
site da ANTT; e)
restou

comprovado
o
atraso
no
carregamento
,
ultrapassando
o
prazo

máximo
de 05 horas
previsto
no art. 11, §5o da Lei no 11.442/2007.
Condenou
a
requerida

ao

pagamento
de R$ 55.475,25, a ser
corrigido

monetariamente

pelo
IPCA a
partir
do
evento

danoso
,
acrescido
de
juros

correspondente
à taxa Selic
deduzido
o
índice
de
atualização

monetária
a
partir
da
citação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a)
há

ilegitimidade

a
tiva
, pois o
reclamante

não

comprovou
o
registro

na
ANTT,
requisito

necessário

conforme

jurisprudência
da
Turma

Recursal
do TJMT; b) a
ordem
de
carregamento

não
é
documento

hábil
para
provar
as
estadias
; c) o
documento
que se
refere
à
venda
/
comercialização
do
frete
é o DACTE,
emitido

em
09/12/2024,
sendo

esta
a data a ser
considerada
, e
não
a
ordem
de
carregamento
de 29/11/2024; d) no campo
específico
do DACTE
consta
que
o

reclamante

procedeu
com as cargas e
descargas
no
mesmo

dia
; e)
não

foram

juntados
tic
kets de
chegada
e de
descarga
que
comprovariam
o
horário
de
chegada
e o tempo de
espera
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença
de
primeiro

grau
,
julgando

improcedentes

os

pedidos

autorais
; b)
reconhecer

a

ilegitimidade

ativa
da
part
e

recorrida
,
julgando
o
processo

sem

resolução
de
mérito
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025